Tribunal: TJDFT
Processo: 0701616-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, preceitua que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também dispõe o art. 1° da Lei 12.016/09 ao estabelecer que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
2. Para que se possa assegurar a inexigibilidade da retenção e exação de ISSQN sobre atos típicos de cooperativa, faz-se necessário aferir se os atos por ela praticados efetivamente apresentam natureza própria de atos cooperativos, o que demanda dilação probatória, de modo que os documentos acostados aos autos se mostram insuficientes para demonstrar, em tese, o direito líquido e certo alegado.
3. Além disso, o Distrito Federal defende que o valor do imposto cobrado decorre de lançamento efetuado pela impetrante, de modo que a apuração do funcionamento adequado do sistema disponível no Sistema do ISS destinado especificamente às cooperativas também depende de dilação probatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.